Tribunal: TJES
Processo: 5000092-19.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-19.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALINE BIGHI SILVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Conheço do recurso inominado pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente a restituir à recorrida o valor referente ao frete, a título de danos materiais e julgou improcedente o dano moral. Segundo a autora, teria comprado um produto no site da recorrida, mas o objeto não correspondeu à sua expectativa e realizou sua devolução e recebeu o valor pago.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a configuração do dano extrapatrimonial.

Pois bem.

No exame das circunstâncias de fato que envolvem a lide, não vejo como possa a autora ter sofrido alterações psíquicas ou prejuízo à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral em face do fato descrito na inicial.

Trata-se, a meu sentir, de mero aborrecimento, incapaz de abalar a dignidade de alguém ou de lhe causar transtornos psicológicos, a ponto de dar ensejo à condenação por tal dano.

Assim, a meu ver, a situação vivida pela parte recorrente não pode ser equiparada àquelas aptas ofender a sua dignidade, pois era algo que as pessoas como ela, que usam as facilidades da internet devem estar preparadas a se deparar.

A fim de reforçar o até então explicitado, cito os seguintes julgados oriundos dos Tribunais de Justiça pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO RECUSADO. LIBERAÇÃO POSTERIOR. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. MEROS ABORRECIMENTOS NÃO INDENIZÁVEIS. Embora seja inegável o transtorno daquele que tenta efetuar uma compra e é impedido pela recusa injustificada da operadora de cartões de crédito, o dano moral daí advindo deve ser comprovado. O mero aborrecimento não induz ao dever de indenizar. (TJMG; APCV 1.0024.14.248518-4/001; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 08/09/2016; DJEMG 16/09/2016)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito da autora recusado ao tentar efetuar uma compra. [...] Constrangimento que não enseja necessariamente dano moral. Ausência de protesto ou de inserção do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, que pudesse atingir sua honra e reputação. Dano moral não caracterizado. Mero aborrecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; APL 0927160-92.2012.8.26.0506; Ac. 8887321; Ribeirão Preto; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 07/10/2015; DJESP 16/10/2015)

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.